Tribunal: TJDFT
Processo: 0002037-43.2019.8.07.0008
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. DOSIMETRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Juiz é o destinatário da prova e “o indeferimento da produção de provas é ato norteado pela discricionariedade regrada do julgador, podendo ele, portanto, indeferir, desde que motivadamente, no presente caso por meio do reconhecimento da preclusão consumativa, as diligências que considerar protelatórias e/ou desnecessárias” (AgRg no REsp 1765139/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 08/05/2019 – grifo nosso).
Ademais, não demonstrado o efetivo prejuízo, em observância ao princípio pas de nullite sans grief.
Rejeitada a preliminar que versava sobre alegada nulidade por cerceamento de defesa.
2. O fato do réu ter se aproveitado da boa-fé da vítima que aceitou lhe dar carona não é inerente ao delito de roubo, mas sim, circunstância de maior reprovabilidade da conduta.
3. A utilização do carro da vítima para procurar desafetos em busca de vingança ultrapassa o motivo ínsito ao tipo.
4. Quanto às circunstâncias do delito, é prática amplamente aceita pela jurisprudência, a utilização de uma das majorantes na primeira fase da dosimetria, visando à individualização acurada da pena.
5. Recurso conhecido e desprovido. DE OFÍCIO o quantum de redução da pena de roubo na segunda fase da dosimetria foi elevado, com consequente redução da pena definitivamente imposta.